Tribunal: TJES
Processo: 5000135-11.2018.8.08.0029
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES
Órgão julgador: LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES
Órgão colegiado: Turma Recursal - 3ª Turma
Assuntos: Bancários
Data de julgamento: 2021-02-23

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5000135-11.2018.8.08.0029
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: BANCO BMG SA
RECORRIDO: ORDELINA GONCALVES EMILIANO
RELATOR(A
):LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)
Acompanho o voto do relator.
VOTO VENCEDOR

EMENTA: PROCESSUAL CIVIL E CONSUMIDOR. RECURSO INOMINADO. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO DEVIDAMENTE QUITADO. NEGATIVAÇÃO INDEVIDA. DANO MORAL
CONFIGURADO
. RECURSO IMPROVIDO. SENTENÇA MANTIDA.
1.
Tese do requerente/Recorrido:
Alega
a autora ter realizado dois contratos de empréstimos consignados junto ao Banco requerido com desconto em folha de pagamento. Afirma que os contratos for
am firmados e
parcelados em 60 prestações
mensais
de R$ 151,00, cuja data final de pagamento seria 10.02.2015. Afirma que em 02.02.2015, ao receber seus benefícios, foi descontada no valor de R$ 151,00, em cada um de seus benefícios. Afirma que em meados de 2018 foi surpreendida pelo comunicado do SERASA informando sobre uma dívida junto ao Banco no valor de R$ 302,00, vencida em 10.02.2015, decorrentes de dois contratos de financiamento realizados com o Banco, tendo seu nome sido inserido nos órgãos de proteção ao crédito. Afirma que tentou resolver administrativamente com o banco, sem êxito. Requer seja retirado seu nome dos órgãos de proteção ao crédito, seja declarada extinta a dívida, bem como
indenizada pelos
danos morais
sofridos
.
Em
sede de contrarrazões requer a manutenção da r. sentença
a quo
.
2.
Tese do Requerido/recorrente:
Em sede de Recurso Inominado alega que o Banco recorrente que a negativação foi legal, vez que a autora realizou dois contratos de empréstimo que, em virtude de migração interna, os contratos receberam nova numeração. Afirma que o Banco ficou impossibilitado de realizar descontos nos prazos de vencimento. Afirma que a parte autora deixou de possuir margem consignável para os descontos e que por isso houve a interrupção do pagamento, o que gerou a negativação da autora. Alega ser indevido o dano moral e que a condenação é excessiva. Requer a reforma da r. sentença de piso.
3.
SENTENÇA:
A r. sentença de piso assim decidiu: “
TORNO DEFINITIVA A DECISÃO LIMINARMENTE PROLATADA
, e com fulcro no artigo 487, I do CPC, com resolução do mérito,
JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE
o pedido autoral para:
1. DECLARAR
a inexistência do crédito que deu ensejo à negativação suportada pela Autora
ORDELINA GONÇALVES EMILIANO,
referente aos contratos de financiamentos nº 838605103 e nº 832405159;
2. CONDENAR
o Banco Réu
BANCO BMG S/A
, ao pagamento de R$6.000,00 (seis mil reais), a título de indenização por danos morais, com juros a partir do evento danoso, que fixo como ocorrido quando do ajuizamento da ação, e correção monetária a partir desta
.”

4.

Fundamentação
:
Conheço do Recurso Inominado interposto, eis que preenche seus requisitos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos, motivo pelo qual o recebo em seu efeito devolutivo, na forma do art. 43 da Lei n.º 9.099/1995. O caso em questão exsurge de relação de consumo patente entre a parte recorrente e a parte recorrida, fato que enseja a regulamentação pelo Código de Defesa do Consumidor, em virtude das características dessa relação, em especial – a hipossuficiência do consumidor perante o fornecedor de produtos e/ou serviços. O sistema de responsabilidade civil adotado pelo Código de Defesa do Consumidor é a responsabilidade objetiva (contratual e extracontratual) que se funda na teoria do risco da atividade: a existência do dano e do nexo de causalidade entre o fato e o dano impõem ao fornecedor o dever de indenizar (CDC, art. 6º, inciso VI e arts. 12 a 25).
Compulsando os autos, verifico que se trata de recurso inominado interposto pelo Banco recorrente, em face da r. sentença que julgou parcialmente procedente os pedidos autorais. Analisando detidamente os autos, entendo que houve falha na prestação de serviço por parte do Banco recorrente
, na medida em que não se cercou das cautelas necessárias e pertinentes na prestação de seus serviços,
respondendo
, independentemente de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores, pelos defeitos relativos à má prestação dos serviços ofertados. Verifico que a autora demonstrou nos autos os pagamentos de todas as parcelas referentes aos contratos efetuados e que a parte recorrente não comprovou nos autos fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito da autora, ônus que lhe incumbiria. Dessa forma, efetuado o pagamento total dos empréstimos realizados, indevida a inserção de seu nome nos órgãos de proteção ao crédito. Ainda, a jurisprudência é clara ao dizer que em caso de negativação indevida o dano moral é in ré ipsa. Assim, perfeitamente cabível o dano moral. No que tange o
quantum
arbitrado, a valoração da compensação moral deve observar o princípio da razoabilidade, a gravidade e a repercussão dos fatos, a intensidade e os efeitos da lesão. A sanção, por sua vez, deve observar a finalidade didático-pedagógica, evitar valor excessivo ou ínfimo, e objetivar sempre o desestímulo à conduta lesiva. Assim, considerando os parâmetros acima consignados, Assim, considerando os parâmetros acima consignados, entendo que a indenização deve ser mantida

nos moldes fixados pelo juízo de piso. O valor da indenização por danos morais (R$ 6.000,00) se apresenta justa e suficiente, em montante condizente com a gravidade da conduta do recorrente, com a extensão dos danos experimentados pela parte recorrida e com a capacidade econômica das partes, não descuidando do caráter pedagógico
. Assim, a sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos autoral deve ser mantida por seus próprios fundamentos.

5.
Dispositivo:
Por todo exposto,
CONHEÇO
do recurso interposto pelo BANCO BMG S/A,
NEGANDO-LHE PROVIMENTO,
mantendo incólume o comando sentencial. Condeno o recorrente em custas e honorários advocatícios, que fixo em 20% sobre o valor da condenação, por força do art. 55 da lei n. 9.099/95. É como voto.

LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES

Relator

EMENTA
Voto servindo como ementa.
DECISÃO
À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.